Tribunal: TJES
Processo: 0001304-69.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001304-69.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ VITTORAZZI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO À HIPÓTESE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Neste caso, restou incontroverso que a concessionária de energia incorreu em irregularidade no procedimento adotado de recuperação de consumo, sobretudo porque não recorreu do capítulo decisório que reconheceu a atuação em desconformidade com o ordenamento jurídico, tendo se insurgido apenas no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Sabe-se que os direitos da personalidade são aqueles originários da pessoa natural e inerentes à sua dignidade. Nesse passo, a Constituição Federal e o Código Civil de 2002 conferem proteção a diversos direitos da personalidade, sendo verdadeiras expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, prevista no Art. 1º, III, da CF/88. Na hipótese
,
é perceptível que o magistrado de primeiro grau julgou de forma escorreita ao entender violado direito da personalidade do autor, na medida em que a requerida, em procedimento que não observou os parâmetros legais, interrompeu o fornecimento de energia ao requerente, privando-lhe do acesso a este bem que é considerado essencial para a vida em dignidade.

3.
Especificamente quanto ao valor da indenização, é firme o entendimento da jurisprudência nacional no sentido de que a indenização pecuniária não contém apenas cunho reparatório dos prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados, mas, também, possui o caráter punitivo ou sancionatório, com fito pedagógico, repressor e preventivo de práticas ilícitas.

4.
Diante da detida análise do caso em voga, compreende-se que a sentença recorrida não merece reforma para reduzir o valor da indenização, notadamente se tomado em consideração a circunstância de que a requerida, mesmo após o deslocamento da procuradora do autor à sua sede, se recusou a restabelecer o fornecimento de energia.

5.
Também não merece acolhimento o recurso adesivo do autor, que pleiteia a majoração da indenização para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Isso porque, além de a quantia não destoar significativamente da fixada em hipóteses semelhantes, quando da primeira interrupção no fornecimento de energia ao requerente, em 19.12.2017, este realizou a religação à revelia, o que motivou a segunda interrupção, em 23.4.2018, atuação ilícita esta que, certamente, deve ser levada em consideração para que se alcance o justo valor indenizatório.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0001304-69.2018.8.08.0013

APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JORGE LUIZ VITTORAZZI

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES – Dr. Joaquim Ricardo Camatta Moreira

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, e recurso de apelação adesiva interposto por
JORGE LUIZ VITTORAZZI
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, às fls. 154/162, que, em sede de “Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência”,
julgou procedentes, em parte, os pedidos contidos na inicial
, para declarar a inexistência do débito lançado na fatura de 05/08/2015, no valor de R$ 2.316,40 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos), além de condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e passo analisá-los em separado.

Antes de adentrar no enfrentamento das razões recursais, convém realizar um breve resumo das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Infere-se dos autos que
JORGE LUIZ VI
TTO
R
A
ZZ
I
ajuizou a presente ação em face da Concessionária fornecedora de energia elétrica, alegando ser titular da unidade consumidora em que se intentou cobrança em valor superior ao que fora consumido, em que pese não ter sido previamente informada da inspeção procedida no medidor, tendo ocorrido, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia.

Houve decisão, às fls. 29/29-v, deferindo a tutela de urgência, com vistas ao imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, que fora objeto de embargos de declaração, opostos às fls. 33/35, sustentando a omissão de decisão, no sentido de que seja restringido o alcance do comando decisório somente às faturas relativas ao débito debatido nesta ação.

Ato contínuo, foi proferida decisão, às fls. 37/37-v, conhecendo em parte os embargos de declaração opostos, para limitar os efeitos da decisão às faturas discutidas nesta demanda.

A concessionária foi citada e apresentou contestação, às fls. 62/86, impugnando os argumentos aduzidos na inicial, e noticiou que após uma inspeção de rotina, realizada em 06/05/2015, os técnicos da EDP constataram irregularidade no equipamento de medição, por isso, o substituíram e efetuaram a cobrança pelos serviços prestados e não pagos.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento do mérito, tendo o d. magistrado decidido pela procedência parcial dos pleitos autorais para
declarar a inexistência do débito lançado na fatura de 05/08/2015
, no valor de R$ 2.316,40 (dois mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos), além de
condenar
a requerida
ao pagamento de indenização a título de danos morais
no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Como relatado, a
EDP
, em suma, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, sob os seguintes argumentos:
(I)
ante o cancelamento do débito, não há que se falar em indenização por danos morais, na medida em que o débito se encontra cancelado desde os idos de 2018;
(II)
deve-se ter a imposição constitucional de fixação proporcional e razoável para as indenizações desta natureza sob pena de enriquecimento sem causa, conforme art. 884, do CC/2002, evitando-se, assim, fixação de indenização em montante absurdo e desprovido de qualquer respaldo na realidade dos fatos e peculiaridades do caso.

Sobre o tema central da controvérsia, insta destacar que no bojo do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo,
desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor
.

Nos termos do Art. 129 da citada Resolução 414/2010 da ANEEL – vigente à época do procedimento de inspeção na unidade consumidora –, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização, notadamente a regra de “comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”.

Neste caso, restou incontroverso que a concessionária de energia incorreu em irregularidade no procedimento adotado de recuperação de consumo, sobretudo porque não recorreu do capítulo decisório que reconheceu a atuação em desconformidade com o ordenamento jurídico, tendo se insurgido apenas no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao cabimento da indenização fixada a título de danos morais, compreendo que o entendimento adotado pelo Julgador sentenciante segue os parâmetros legais, razão pela qual deve ser mantida a condenação, inclusive o
quantum
arbitrado.

Explico.

Sabe-se que os direitos da personalidade são aqueles originários da pessoa natural e inerentes à sua dignidade. Nesse passo, a Constituição Federal e o Código Civil de 2002 conferem proteção a diversos direitos da personalidade, sendo verdadeiras expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, prevista no Art. 1º, III, da CF/88.

Na hipótese
,
é perceptível que o magistrado de primeiro grau julgou de forma escorreita ao entender violado direito da personalidade do autor, na medida em que a requerida, em procedimento que não observou os parâmetros legais, interrompeu o fornecimento de energia ao requerente, privando-lhe do acesso a este bem que é considerado essencial para a vida em dignidade.

Destarte, compreendo que não há de se falar em mero dissabor da vida, pois as consequências do ato ilícito repercutiram na esfera da dignidade do autor.

Especificamente quanto ao valor da indenização, é firme o entendimento da jurisprudência nacional no sentido de que a indenização pecuniária não contém apenas cunho reparatório dos prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados, mas, também, possui o caráter punitivo ou sancionatório, com fito pedagógico, repressor e preventivo de práticas ilícitas.

Compreende-se, pois, que a indenização não repara apenas o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa para o ofensor sentir-se intimidado, e, por sua vez, envide todos os esforços para evitar a perpetuação de práticas ilícitas no mercado de consumo, até mesmo para impedir ou dirimir o cometimento de futuros danos, diretos ou indiretos, aos consumidores.

Diante da detida análise do caso em voga, compreende-se que a sentença recorrida não merece reforma para reduzir o valor da indenização, notadamente se tomado em consideração a circunstância de que a requerida, mesmo após o deslocamento da procuradora do autor à sua sede, se recusou a restabelecer o fornecimento de energia.

Diante de tais elementos, não vejo como acolher os argumentos formulados pela requerida/apelante.

2
) APELAÇÃO
ADESIVA INTERPOSTA PELO REQUERENTE

A seu turno, o requerente, em apelo adesivo, sustenta a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

Em que pese os argumentos do apelante adesivo, entendo que estes também não procedem.

Isso porque, como ressai dos autos, quando da primeira interrupção no fornecimento de energia ao requerente, em 19.12.2017, este realizou a religação à revelia, o que motivou a segunda interrupção, em 23.4.2018, atuação ilícita esta que, certamente, deve ser levada em consideração para que se alcance o justo valor indenizatório.

Além disso, ao contrário do que alegou o apelante, a quantia não destoa significativamente das fixadas em hipótese análogas. Para corroborar o exposto, colaciono ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça contendo os parâmetros utilizados para arbitramento do valor indenizatório em casos correlatos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da apelada. 3.
O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa e não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5000183-02.2021.8.08.0049, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (grifamos)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 699), de que Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. ( REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 25-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 28-09-2018). 2. - Evidenciada, no caso, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a inspeção técnica realizada pela recorrida ocorrera unilateralmente, revelando-se, assim, insuficiente para comprovar a fraude atribuída ao apelante e, de conseguinte, o suposto débito no período, além do corte de energia realizado. 3. - Nesse horizonte, exsurge para o apelante o direito de ser indenizado pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, pois o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato ( AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). 4. -
A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixada a esse título revela-se adequada, haja vista que em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. - Recurso provido. (TJ-ES - AC: 00017281920208080021, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022) (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS IN RE IPSA . INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) Ademais, consoante a iterativa jurisprudência do STJ, em que pese ser condenável o ato praticado por usuário que desvia energia elétrica, a violação não autoriza a concessionária interromper o fornecimento, uma vez que a empresa fornecedora possui medidas judiciais adequadas para perquirir o ressarcimento dos valores devidos. 3) Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado . (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 4) Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. 5) O
valor arbitrado pela sentença vergastada R$ 8.000,00 (oito mil reais) viola os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, destoando dos valores fixados por este Sodalício em caso análogos. 6) Indenização por danos morais reduzidos para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 7) Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor dos danos morais.
Vitória, 12 de novembro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00030968420188080069, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019) (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002136-31.2018.8.08.0069 APELANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ESCELSA APELADO: JOSE CUSSAT DO COUTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO ATESTADA PELA CONCESSIONÁRIA AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR QUANTO A REVISÃO DO FATURAMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL IN RE IPSA MANTIDO O QUANTUM DA INDENIZAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral in re ipsa, por se tratar de suspensão de serviço essencial. 3.
A indevida suspensão de fornecimento de energia elétrica constituiu hipótese de reparação moral, decorrente de sua interrupção ilegal e, em situações semelhantes a destes autos, este e. TJES tem reconhecido o dano moral in re ipsa e fixado valores de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Considerando que sentença objurgada fixou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, não há que se falar em redução do quantum indenizatório.
5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de voto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 06 de agosto de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES – APL: 00021363120188080069, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2019) (grifamos)

Desse modo, impõe-se a manutenção do valor relativo aos danos morais fixados pelo MM. Juiz
a quo
, que arbitrou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela requerida, visto que tal valor mostra-se adequado e suficiente, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem ocasionar enriquecimento indevido.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considerando que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados no juízo de primeiro grau no
percentual máximo de 20%
do valor condenação, inviável a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)